Tribunal: TJSP
Processo: 2215975-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. O deferimento tácito da Justiça Gratuita só é admitido quando o pedido formulado na petição inicial não for apreciado e o Juízo da causa praticar atos compatíveis com o acolhimento e desde que a parte não tenha praticado ato incompatível com o pleito do deferimento dos benefícios da

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. O deferimento tácito da Justiça Gratuita só é admitido quando o pedido formulado na petição inicial não for apreciado e o Juízo da causa praticar atos compatíveis com o acolhimento e desde que a parte não tenha praticado ato incompatível com o pleito do deferimento dos benefícios da gratuidade. Deferimento tácito não configurado. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Ademais, tratando-se de pessoa jurídica, necessária a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do enunciado da Súmula 481 do E. STJ. Recurso desprovido.